Tribunal: TJDFT
Processo: 0003370-28.2018.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. RESISTÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. AFASTAMENTO DO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CP. INVIABILIDADE. LEI No 13.654/18 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. CONSELHO ESPECIAL DO C. TJDFT. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. EXCLUSÃO. FRAÇÃO. SEGUNDA FASE. 1/6 DA PENA-BASE. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos delitos imputados aos réus e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos acusados.

2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.

3. Não há como se afastar a incidência da majorante do art. 157, § 2o, inciso I, do CPB, pois, consoante o entendimento desta eg. Corte: "(...) A supressão de uma fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal - causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo - configura a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2o, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. (...)" (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33)

4. Ante o novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a valoração negativa da personalidade, por considerar que condenações pretéritas não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável de tal circunstância judicial.

5. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base.

6. A detração da pena pelo juízo do conhecimento somente é possível se importar em alteração do regime inicial de pena a ser fixado. Do contrário, a competência será do juízo da execução.

7. Apelações conhecidas e providas em parte.